Tribunal: TJMT
Processo: 1016890-77.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1016890-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), KLEVERSON PAULO DA SILVA MAGALHAES - CPF: 035.270.571-02 (AGRAVADO), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - INEXISTÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO E UNIDADE DE DESÍGNIOS QUE INTERLIGUEM AS CONDUTAS – CRIMINOSO HABITUAL – ACOLHIMENTO – DETERMINAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – PRETENDIDA INSERÇÃO DO APENADO NO REGIME MAIS SEVERO – PROCEDÊNCIA –
INTELIGÊNCIA DO ART. 111 C/C ART. 118, INC. II, AMBOS DA LEI N.º 7.210/84 E DO ART. 33, §2.º, ALÍNEA ‘A’, DO CÓDIGO PENAL
– DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

“A continuidade delitiva pressupõe as mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução (CP, art. 71) e, também, a existência de liame subjetivo e unidade de desígnios que interliguem as condutas, de modo a distingui-las da habitualidade ou reiteração criminosa” (STJ, AgRg no HC nº 789.716/SC).

Nos termos do art. 111 c/c art. 118, inc. II, ambos da Lei n.º 7.210/84, operada a unificação das sanções após a juntada de nova guia de execução, se o cálculo penal apresentar saldo de pena a cumprir superior a 08 (oito) anos, de rigor a inserção do penitente no regime fechado, conforme os critérios previstos no art. 33 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
, tirado de decisão que
reconheceu a continuidade delitiva entre as práticas criminosas relativas às Guias de Execução Penal nº 0002551- 69.2012.8.12.0018 e 0002873-89.2012.8.12.0018, bem como manteve o regime prisional semiaberto.

Nas razões recursais, o órgão ministerial requer a reforma da r. decisão, para que seja afastado o
reconhecimento da continuidade delitiva entre as práticas criminosas, tendo em vista que referidos crimes foram cometidos com variação de comparsas e contra vítimas diferentes. Além disso, aduz que o regime de cumprimento de pena deve ser alterado para o fechado, pois a somatória entre a pena que está sendo resgatada e a pena aplicada em condenação superveniente, sendo superior a 8 (oito) anos, torna incompatível o regime prisional semiaberto mantido pelo Juízo
a quo
.

Em contrarrazões a defesa pugnou pela manutenção da decisão em todos os seus termos, devendo ser negado provimento ao agravo (Id.
221315677
).

O magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos à Instância Superior (Id.
221315678
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo provimento do agravo em execução penal (Id.
231008698
).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024